Tribunal: TJDFT
Processo: 0710034-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACESSÓRIO. TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA. GRAVITAÇÃO JURÍDICA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. COMPROVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO.
1. Cedido o crédito, a correção monetária incidente, como acessório do valor principal, transmite-se automaticamente ao adquirente, salvo disposição em contrário. Inteligência do art. 287, Código Civil.
2. Havendo certeza sobre o termo a quo de incidência da correção monetária fixado na sentença, observado pelos credores, o cumprimento de sentença deve ter regular prosseguimento.
3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.